Tribunal: TJBA
Processo: 8001222-87.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001222-87.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERONIDES BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ERONIDES BENTO DE SANTANA contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapicuru/BA, que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado firmada em 24/10/2018. A parte autora alegou inexistência de vínculo contratual, impugnando a autenticidade da assinatura constante no contrato e requerendo, desde a petição inicial, a produção de prova pericial grafotécnica. O juízo a quo, contudo, julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção probatória requerida, o que ensejou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de produção da perícia grafotécnica, requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação da impugnação à autenticidade da assinatura e da prova requerida, acarreta a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, expressamente requerida pela parte autora desde a petição inicial, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da impugnação categórica da autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira.

A controvérsia acerca da veracidade da assinatura aposta no contrato é questão fática relevante que demanda exame técnico, sendo a perícia grafotécnica meio de prova adequado e necessário para o deslinde da controvérsia, nos termos do Tema 1061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada.

A realização de julgamento antecipado da lide, com fundamento na suposta suficiência da prova documental, sem análise da necessidade da prova pericial e sem enfrentamento da impugnação da assinatura, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que enseja a nulidade da sentença por error in procedendo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas em situações análogas, nas quais se verifica indevida preterição de prova pericial essencial para a formação do convencimento judicial (APL nº 8030020-14.2023.8.05.0001; APL nº 8000328-07.2021.8.05.0076; APL nº 8124481-46.2021.8.05.0001; APL nº 0509856-88.2015.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de perícia grafotécnica, requerida pela parte que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Quando a controvérsia envolve a veracidade de assinatura impugnada, é indispensável a produção de prova pericial, salvo quando manifestamente irrelevante para o deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação da necessidade de prova essencial expressamente requerida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 487, I; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8030020-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 18.12.2024; TJ-BA, APL nº 8000328-07.2021.8.05.0076, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12.03.2024; TJ-BA, APL nº 8124481-46.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.10.2023; TJ-BA, APL nº 0509856-88.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 01.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001222-87.2022.8.05.0127
, em que figuram como
apelante ERONIDES BENTO DE SANTANA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02